Tribunal: TJMT
Processo: 1016214-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016214-37.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), MANOEL HENRIQUE MATOS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 056.209.871-24 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016214-37.2021.8.11.0000

PACIENTE: MANOEL HENRIQUE MATOS FERREIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: RUBIA FERRETTI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL – DESLIGAMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – APRESENTAÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS POR ESCRITO – RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE, PORÉM COM A MANUTENÇÃO DO REEDUCANDO NO REGIME SEMIABERTO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA FINS DE CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME E CÔMPUTO DO PERÍODO COMO INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E/OU INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA ALTERAÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALEGADO ERRO NA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DA PENA – INOCORRÊNCIA – RETIFICAÇÃO DO PERÍODO DE INTERRUPÇÂO REALIZADO PELO JUÍZO
A QUO
– CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O PACIENTE PERMANECEU COM A TORNOZELEIRA DESATIVADA –
ORDEM DENEGADA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar na necessidade da oitiva do reeducando em audiência de justificação ou da instauração de procedimento administrativo disciplinar quando o reeducando justifica o descumprimento das condições impostas de forma escrita, e o juiz da execução penal, apesar de não acolhê-las, não o penaliza com a regressão definitiva para o regime mais gravoso.

Comete falta grave o reeducando que mantém o equipamento de monitoração desligado, acarretando a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016214-37.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: RÚBIA FERRETTI

PACIENTE: MANOEL HENRIQUE MATOS FERREIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MANOEL HENRIQUE MATOS FERREIRA DE SOUZA, submetido a constrangimento ilegal creditado ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Juízo das Execuções Penais).

A impetrante aduz que a autoridade coatora determinou a regressão de regime do paciente no executivo de pena n.
0012820-83.2016.811.0042, em decorrência da suposta prática de falta grave [desativação da tornozeleira eletrônica].

Sustenta que requereu ao juízo singular o “
acolhimento das justificativas
[escritas]
para reinserir o reeducando no regime semiaberto”
, sobretudo porque não houve registro no executivo de pena que ele tenha se envolvido em novas práticas criminosas.

Verbera que a autoridade judiciária manteve o reeducando no regime mais benéfico; contudo, alterou a data-base da progressão, determinando a inserção do período de 1o de outubro de 2020 a 14 de maio de 2021 como interrupção do cumprimento da pena, sem realizar a audiência de justificação ou determinar a instauração do PAD.

Ao final, requereu a concessão da ordem para:
1)
cassar o trecho da decisão que alterou a data-base do cálculo para a progressão de regime;
2)
determinar que o período de interrupção seja inserido como pena efetivamente cumprida [doc. digital n. 101058993].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 101261975].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 102084997].

A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem, porquanto não foi expressamente reconhecida pelo juiz singular a prática de falta grave. Alternativamente, manifesta-se pela instauração do PAD, realização da audiência de justificação ou, ainda, sejam aplicadas “
medidas por violação dos deveres quanto ao monitoramento eletrônico”
[doc. digital n. 103722450].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016214-37.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de tudo, convém ressaltar que a presente impetração foi manejada como sucedâneo de recurso de agravo à execução penal em face do
decisum
prolatado pelo Juízo das Execuções Penais da Comarca da Capital e não impugnado pela defesa.

Assim como já mencionei noutras decisões, uma vez mais ressalto que a jurisprudência dos Tribunais Superiores veda a utilização do
Habeas Corpus
nos casos em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, em situações excepcionais ou quando houver flagrante ilegalidade [STF, RHC n. 146.327/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2a Turma, decisão proferida em 27.2.2018; STJ, AgRg no HC 619.808/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17.11.2020].

Contudo, não se desconhece que a alteração dos efeitos secundários da regressão de regime prisional, recomendam o duplo grau de jurisdição, sobretudo por afetar diretamente o processo executivo de pena do paciente. Confira-se:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ATO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA PRÓPRIA – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE E CONCESSÃO NOS CASOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE [...] Inadmite-se a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade [...]”
(N.U 1007093-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)

Segundo se depreende dos autos digitais, MANOEL HENRIQUE MATOS FERREIRA DE SOUZA registra Executivo de Pena n. 0012820-83.2016.811.0042 e possui um total de pena unificada de 10 (dez) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Consta que o reeducando cumpria, no regime semiaberto, o remanescente da pena quando, em
22 de novembro de 2020
, teve o equipamento eletrônico desativado em razão do seu rompimento.

Em razão desse fato, a autoridade coatora determinou a regressão cautelar do regime de pena e expediu mandado de prisão em desfavor dele.

Em consulta ao Sistema SEEU, verifico que, de fato, há decisão proferida no dia
14 de maio de 2021
, determinando a regressão prisional para o regime mais gravoso,
in verbis
:

“
Da análise dos autos, verifico que no sequencial no 100, este Juízo concedeu o prazo de 05 dias para que a defesa comprovasse o vínculo de trabalho e endereço residencial na cidade de Conquista d`Oeste, termo da comarca de Pontes e Lacerda, SOB PENA DE PRISÃO DO RECUPERANDO, contudo, decorreu o prazo sem que nada fosse juntado. Além disso, verifico que o recuperando não justificou os motivos que o levaram a permanecer com o equipamento eletrônico desativado entre 22.11.2020 (seq. 96) a 30.11.2020 (seq. 95). Se não bastasse, vejo que o recuperando não compareceu em Juízo nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020.
Diante disso, determino a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena
e consequente expedição de mandado de prisão, inserindo-o no BNMP 2.0
” (mov. 112.1 – SEEU).

Após manifestação das partes, em
2 de junho de 2021
, foi proferida nova decisão, que manteve o paciente no regime semiaberto, mediante o uso de tornozeleira eletrônica.

Nas informações prestadas, o juiz singular noticiou que “
não acolheu as justificativas apresentadas pelo paciente, contudo, por questões de razoabilidade manteve o regime de cumprimento de pena semiaberto [...]
” (doc. digital n. 102084997).

O magistrado também alterou a data-base para fins de progressão (como o dia da última prisão) e computou no cálculo de pena o período de interrupção de 1o de outubro de 2021 a 14 de maio de 2021 (mov. 123.1 – SEEU).

Ato contínuo, expediu alvará de soltura, o qual foi cumprido em
8 de junho de 2021
, sendo o paciente colocado em liberdade mediante a recolocação de tornozeleira eletrônica (mov. 141.2 – SEEU).

A insurgência recursal está centrada no fato que a interrupção no cálculo de pena e a alteração da data-base para fins de progressão não foram precedidas da audiência de justificação ou de Procedimento Administrativo Disciplinar.

O pedido não merece acolhimento.

Não obstante os argumentos sustentados pela impetrante, certo é que ao rejeitar as justificativas apresentadas pelo paciente, o juiz singular reconheceu que ele
cometeu falta grave
no curso da execução penal.

De fato, o rompimento do aparelho de monitoração eletrônica implica no descumprimento das condições do regime semiaberto e, portanto, caracteriza falta disciplinar de natureza grave.

A jurisprudência das duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça corrobora a conclusão:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REGRESSÃO DE REGIME. 1. A pretensão de desclassificação da falta grave atribuída ao agravante para outra, de natureza média, exigiria amplo revolvimento do material fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus (Precedentes). 2. Adequada a regressão de regime determinada em razão da
prática de falta grave
, consubstanciada na evasão do regime semiaberto e
no rompimento da tornozeleira eletrônica
. 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 594.828/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020)

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] Nos termos do art. 146-C, II, da LEP, o apenado submetido ao monitoramento eletrônico tem que observar o dever de inviolabilidade do equipamento, no caso a tornozeleira eletrônica, não podendo remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração, ou mesmo permitir que outrem o faça. III - Ao romper a tornozeleira eletrônica, o paciente praticou conduta que configura a falta grave, que pode ser equiparada, em determinadas hipóteses, à própria fuga, conforme previsto no art. 50, II, ou na inobservância das ordens recebidas, a teor do art. 50, VI, c.c. o art. 39, V, c.c. o art. 146-C, todos da Lei de Execução [...] Habeas Corpus não conhecido
” (HC 527.117/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019)

Ao reverso do alegado, o PAD não é obrigatório.

No julgamento do tema n. 941 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento que, em caso de falta grave, o procedimento administrativo disciplinar pode ser suprido pela oitiva do condenado em audiência de justificação perante o juízo da execução penal, e firmou a seguinte tese:

“
A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
”. (RE n. 972598/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Falaram: pela recorrida, o Dr. Rafael Raphaelli, Defensor Público do Estado do Rio Grande do Sul; e, pelo amicus curiae Defensoria Pública da União, o Dr. Esdras dos Santos Carvalho, Defensor Público Federal. Plenário, Sessão Virtual de 24.4.2020 a 30.4.2020).

Também não se pode falar que a falta da audiência de justificação configura constrangimento ilegal.

Durante o período, a pandemia exigiu significativas alterações nas rotinas do Poder Judiciário, impossibilitando a realização de atos presenciais.

Diante do contexto delineado, não identifico ilegalidade na apresentação, por escrito, dos motivos que a defesa do paciente entendeu pertinentes para se justificar da falta disciplinar averiguada.

De mais a mais, a manifestação escrita não causou prejuízos, notadamente porque, apesar do reconhecimento do ilícito administrativo grave, o paciente
foi mantido no regime semiaberto
, de modo que ele
não foi apenado
com a regressão definitiva de regime.

Aliás, ao conservar o reeducando no regime intermediário, mais uma vez o magistrado teve o cuidado de delinear as condições de seu cumprimento, sobre as quais o paciente foi devidamente cientificado dos referidos termos (mov. 141.1 – SEEU).

Por fim, em relação a retificação do período de interrupção, os argumentos expedidos e documentos juntados pela impetrante – referente ao comparecimento do paciente na Fundação Nova Chance –, por si só, não são suficientes para justificar o adimplemento das condições impostas pelo juízo primevo.

Isso porque, em consulta ao Sistema SEEU, verifiquei que a Central de Monitoramento informou que o paciente esteve com sua tornozeleira desativada entre os períodos de 22.11.2020 a 30.11.2020 e de 15.5.2021 a 24.5.2021.

Não por outra razão que o juízo
a quo
, após manifestação favorável da 4a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT, retificou a decisão objurgada, determinando apenas a inserção dos períodos de
22.11.2020
a
30.11.2020
e de
14.5.2021
a
24.5.2021
– data que efetivamente o reeducando permaneceu com o equipamento eletrônico desativado – como
interrupção
decorrente da respectiva falta grave (mov. 149.1 – SEEU).

Portanto, não se identifica qualquer excepcionalidade que permita auferir, de plano, o alegado constrangimento ilegal, notadamente em razão da fundamentação idônea utilizada pela autoridade coatora para interrupção do prazo de obtenção dos benefícios executórios do paciente.

Nesse sentido:

“[...] Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios
, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. [...]”
(ProAfR no REsp 1753512/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 18/12/2018, DJe 11/03/2019)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MANOEL HENRIQUE MATOS FERREIRA DE SOUZA
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021